Tribunal: TJMT
Processo: 1004966-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004966-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), GELDEIR DE NEGRO CINTRA - CPF: 028.859.831-83 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (IMPETRANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA - CPF: 039.865.621-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR SALES DA SILVA - CPF: 090.150.037-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LORI GASPARINI - CPF: 681.682.929-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 030.488.791-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIAN DUARTE ALENCAR ANTONIETTI - CPF: 053.148.566-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILSON DE FERNANDO - CPF: 037.101.928-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TELES - CPF: 825.705.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SEBASTIANA ARRUDA - CPF: 011.741.551-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEYRE LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 004.892.221-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 188.073.778-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SVETLAINE FERNANDES REIS - CPF: 018.777.071-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR BUENO - CPF: 236.102.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ROESNER - CPF: 962.410.809-97 (VÍTIMA), STANLEI ROCHA DE SOUZA - CPF: 519.287.522-68 (VÍTIMA), VANDERLEI DE SOUZA REIS - CPF: 985.502.765-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO” –
PRISÃO PREVENTIVA -
1. PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2. MÉRITO: 2.1.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– INOCORRÊNCIA –
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
-
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT -
2.2. DO DECRETO CONSTRITIVO

–
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRECEDENTES
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
3
. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – CRIMES DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAEM NO TEMPO –
PRECEDENTES

DO STJ -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.
Preliminar:
Inexistindo comprovação de que a tese de inobservância ao axioma da isonomia foi apreciada pelo juízo singular, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, porquanto implicaria em indevida supressão de instância.

2.
Mérito:
2.1.
A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de participação de somenos importância, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa)

da qual, aparentemente, ele faz parte, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
; até mesmo porque, consoante preceitua o art. 282, §6o, do CPP, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras providências acautelatórias menos severa.

2.3. Os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, pelos quais o paciente foi denunciado são de ação permanente cujas condutas se protraem no tempo, de modo que, mesmo tendo as investigações se iniciado no ano de 2020, a ação dos seus membros perpetuou-se no decorrer dos anos, máxime porque consta nos autos que os ilícitos se deram em data não especificada, todavia, a partir de 2018, a afastar a alegação defensiva de que édito segregatício datado de 2021 seja extemporâneo.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTES:

DR. PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

DR.a MARTA XAVIER DA SILVA

PACIENTE:

GELDEIR DE NEGRO CINTRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar,
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1015206-93.2021.811.0042 [Pedido de Prisão Preventiva n.o 1007789-89.2021.811.0042], em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
“lavagem”/ocultação de bens e valores, pertencimento à organização criminosa e estelionato
.

Os subscritores do
writ
iniciam esclarecendo que
o paciente
teve sua prisão preventiva decretada em
20/09/2021
após supostamente angariados indícios suficientes de que integraria um grupo criminoso responsável pela prática de inúmeros crimes de estelionato, na modalidade “Golpe da OLX”, sendo referida ordem prisional efetivamente cumprida no dia
07/10/2021
. Prosseguindo, afirmam que com o encerramento das investigações,
o favorecido nessa ordem
e seus comparsas foram formalmente denunciados, sendo a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância em
07/02/2022
, permanecendo o increpado preso cautelarmente até a data em que impetrada a presenta ação de dignidade constitucional, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1o grau.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, aduzem os causídicos que
a participação do paciente nos crimes imputados foi de somenos importância
, afirmando, nesse viés, que conquanto lhe tenha sido atribuída a posição de membro do “alto escalão” da aludida organização criminosa, em verdade, o beneficiário do
writ
tratava-se de
mero subalterno
de
Lori Gasparini
, sem qualquer poder de mando dentro da
societas sceleris
, ficando responsável tão somente pela elaboração dos anúncios fraudulentos a serem inseridos na plataforma OLX, pela compra de
chips
e registro de terminais telefônicos em diferentes Estados da Federação, bem assim pela administração de um suposto “escritório do crime” utilizado pelos criminosos - o que lhe resultava uma espécie de “comissão” acaso concretizados os golpes, cujo valor não ultrapassava o percentual de 5%; circunstâncias que, segundo os impetrantes, além de corroborar a tese de que o envolvimento do paciente com os delitos ora imputados foi ínfimo, evidenciam a desnecessidade do claustro provisório na hipótese.

À título de segunda causa de pedir, asseveram que
a decretação
da prisão preventiva do increpado na data de
20/09/2021
, para além de desmotivada, não guarda contemporaneidade
com os fatos supostamente praticados, os quais teriam ocorrido
entre os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019
, ou seja, mais de dois anos antes do decreto segregatício.

Como terceira premissa, defendem a
falta de isonomia
no tratamento conferido pela autoridade judiciária de 1o grau aos acusados, porquanto afirmam que dos 13 (treze) indivíduos inicialmente denunciados pelo Ministério Público no bojo da ação penal correlata, apenas 02 (dois) permanecem presos cautelarmente – o ora paciente e o corréu
Lori Gasparini
- tendo todos os demais corréus sido agraciados com a liberdade provisória, benesse que, segundo os causídicos, deve ser estendida ao beneficiário deste
writ.

Por fim, acrescentam que

tanto o decreto segregatício
, quanto a
decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
formulado em primeira instância
carecem de motivação idônea
, visto que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a necessidade da cautelar extremada para salvaguarda da ordem pública, mas sem esclarecer os motivos pelos quais as providências acautelatórias diversas da prisão seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese; lastreando suas razões de decidir em
argumentos genéricos
, tais como a
gravidade abstrata
dos crimes e mera
presunção de reiteração delitiva,
justificativas que, segundo a i. Defesa, além de
insuficientes à demonstração do
periculum libertatis
,
ofendem o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF/88.

Forte em tais premissas e ressaltando os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, os causídicos vindicam a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente determinando-se a expedição do competente alvará de soltura; ao que acrescentam pleito subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais, previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instruem a exordial com procuração (ID 121703976) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 121703977 ao ID 121703999.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1022800-90.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 122315474) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 124581666.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 125297667). Após a manifestação do
Parquet
, o juízo de origem apresentou informações complementares (ID 125957187)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e considerando que, na hipótese,
inexiste comprovação inequívoca de que a alardeada violação ao princípio da isonomia foi enfrentada pelo MM. Juiz de 1o grau
, entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
.

Nesse diapasão:

“[...]
A existência de teses defensivas não apreciadas especificamente pelo Tribunal estadual, ainda que relacionadas a supostas nulidades absolutas - violação aos princípios da congruência e da isonomia; ausência de provas da autoria; e inexistência de contemporaneidade na prisão cautelar -, impede o conhecimento por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
.”
(AgRg no HC 701.514/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

“[...]
As teses relativas à ausência de contemporaneidade, violação do princípio da isonomia, excesso de prazo da custódia e desproporcionalidade da prisão preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual não se mostra cabível a análise das matérias por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.”
(AgRg no HC 677.359/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

“[...]
Mostra-se inviável a análise, diretamente por esta Corte Superior, de matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de, caso assim o faça, incidir na indevida supressão de instância.”
(HC 596.596/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço inexiste manifestação da autoridade judiciária de 1o grau acerca da alardeada ofensa ao axioma da isonomia, entendo pela impossibilidade de apreciação do referido pleito nesta instância superior.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que a análise da alardeada
inobservância ao princípio da isonomia
, sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva,
configura indevida supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que em
meados do ano de 2020
, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso deflagrou a operação
policial cuja investigação tive início a partir do Relatório Técnico n.o 100/2020/NI/GCCO
que noticiava uma Organização Criminosa, a qual visava a obtenção de vantagem financeira mediante a prática de crimes de estelionato, por meio do conhecido "Golpe do OLX", bem como o branqueamento dos valores auferidos.

No curso das investigações, a autoridade policial representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão, bloqueio de bens
e
prisão preventiva
em face de
GELDEIR DE NEGRO CINTRA

e dos co-investigados
Lauany Mirelly Ribas Moura, Valdenir Bueno,
Lori Gasparini

e Odailson de Fernando;

bem como a prisão temporária de:

Rosângela Sebastiana Arruda
,
Neurian Duarte Alencar Antonietti
,
Wederson Ferreira da Costa
,
Silvia Pereira da Fonseca
,
Pedro Teles
,
Milany Daiane da Silva Xavier
,
Agenor Sales da Silva
e
Rosimeyre Lima do Nascimento

diante da existência de fundadas suspeitas de que seriam integrantes da referida
orcrim
.

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, as referidas pretensões foram
deferidas
pelo juízo de 1o grau no dia
22/09/2021
, que justificou a imposição das medidas na suposta imprescindibilidade das medidas para acautelar a ordem pública, bem como na necessidade de complementar as evidências materiais já existentes, mediante a apreensão de documentos, veículos e demais bens que poderiam auxiliar a elucidação dos fatos.

Na sequência, no dia
07/10/2021
, foram cumpridos os mandados nos endereços dos suspeitos, com a prisão de 12 (doze) investigados, dentre eles, o favorecido nesta ordem.

Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, encerrada a fase investigativa, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de todos os indiciados, no dia
20/01/2022
, tendo o
ora paciente
sido dado como incurso nas penas do
art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa); art. 171,
caput
, do Código Penal (estelionato) e art. 1o,
caput
, da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
, tudo na forma do art. 69 do Código Penal
. A exordial acusatória foi recebida pela autoridade judiciária de 1o grau no dia
07/02/2022
,
instaurando-se a Ação Penal n.o 1015222-47.2021.811.0042
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Da participação de menor importância.

Como primeira vertente da presente impetração, os firmatários do remédio heroico buscam desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado ao argumento de que a participação do paciente seria de somenos importância no cenário criminoso, de modo que seria desproporcional a manutenção do
carcer ad custodiam
.

Sucede que, em consulta ao caderno processual eletrônico, notadamente

dos boletins de ocorrência, dos relatórios policiais e dos depoimentos colhidos durante as investigações desencadeadas no bojo de Operação Policial; constata-se a existência de
indícios bastantes
capazes de vincular o ora paciente e seus comparsas a um grupo criminoso responsável pelo cometimento de vários delitos patrimoniais e branqueamento do capital auferido (ID - 121703992).

In casu
, embora os causídicos questionem a efetividade da participação do beneficiário deste
writ
no cenário criminoso, ressaltando que seria mero “
subalterno
”, de
Lori Gasparine,
líder da organização e responsável pela idealização dos estelionatos; é sabido que a simples alegação dos impetrantes não se reveste, por si só, de validade jurídica apta à concessão da ordem liberatória,
somente sendo possível cogitar a restituição da liberdade ao paciente acaso evidenciada indene de dúvida a sua propalada inocência
,
o que não ocorre na hipótese versada
, em que o lastro probatório coligido aos autos revela a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos e da efetiva participação do paciente no cenário delituoso.

Portanto, em sendo necessário fazer um juízo de valor das provas constantes dos autos para se chegar à uma conclusão a respeito da veracidade das alegações defensivas, torna-se descabida tal discussão na estreita via eleita, pois, como se sabe,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos, verifiquei que o paciente foi formalmente denunciado em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial imputado-lhe a prática dos crimes tipificados no
art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa); art. 171,
caput
, do Código Penal (estelionato) e art. 1o,
caput
, da Lei no 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
07/02/2022
, instaurando-se a
ação penal n.o 1015206-93.2021.811.0042 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Portanto, embora não seja despiciendo que provas conclusivas acerca da efetiva prática delitiva são exigidas apenas para a formação de um juízo condenatório, bem como a inadmissibilidade da instauração de processos temerários, ou despidos de qualquer sustentáculo probatório;
é certo que o fato de o ora paciente ter sido denunciado e a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, caso contrário, a persecução criminal não teria se instaurado em desfavor deste, devendo prevalecer, nessa fase perfunctória do procedimento criminal o
princípio do
in

dubio pro societate
.

Por tais motivos, tenho por descabido o acolhimento da tese que busca afastar a segregação cautelar sob o viés de participação de menor importância.

2.

Do decreto constritivo.

Dessume-se dos pronunciamentos judiciais proferidos na instância singela que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas são
dolosas
e, quando somadas,
punidas
com reclusão, em patamar
superior a
04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
conforme já consignado no tópico anterior, entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado no cenário delituoso; o que, ao menos nesse momento perfunctório da persecução criminal judicial, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

De outra banda,
no que pertine ao
periculum libertatis
,
consta do pronunciamento judicial objurgado que o
juízo de primeiro
1o grau concluiu pela necessidade de decretar e manter a medida segregatícia como forma de

acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica,
integram uma organização criminosa especializada
na realização de estelionatos, conhecido popularmente como “
golpe do OLX
” e branqueamento de capitais; o que torna indispensável a medida de exceção como forma de interromper e/ou diminuir a atuação da facção criminosa e, com isso, proteger todo o corpo social.

À vista disso, seguindo o raciocínio adotado pela d. autoridade impetrada, concluo que existem motivos verossímeis para que
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
permaneça provisoriamente preso, notadamente porque a
gravidade concreta
das condutas ilícitas supostamente perpetradas evidencia a necessidade de mantê-lo afastado do convívio social como forma de
interromper e/ou diminuir a atuação do grupo criminoso
do qual, aparentemente, faz parte e, com isso,
resguardar a coletividade
, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente assegurada à todos os cidadãos.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO AGRAVADA QUE ORDENOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO PARCIAL DO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A realização da audiência de custódia, em cumprimento da decisão agravada, acarreta o prejuízo da alegação de nulidade processual. 2.
A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão prevetnvia.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 126.018/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”
(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que
“a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.”
(HC 158927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 03-06-2019 PUBLIC 04-06-2019)

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade de
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrado os crimes patrimoniais e a sua participação na organização criminosa, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o fato delituoso seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de
interromper e/ou diminuir a atuação do grupo criminoso do qual, aparentemente, faz parte.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos
.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

3.
Da alardeada falta de contemporaneidade do decreto segregatício.

De antemão, registre-se que nada obstante o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido cumprido em
07/10/2021
, certo é que emana de decisão judicial prolatada no dia
20/09/2021
,
em razão de fatos ilícitos que teriam
ocorrido em data não especificada, mas a partir de novembro de 2018,
conforme consta na exordial acusatória, o que, por si só, demonstra a atualidade da medida segregatícia imposta. Demais a isso, ressai da prova pré-constituída que os atos de branqueamento dos valores obtidos através dos crimes patrimoniais, em tese, ainda estavam sendo praticados no momento da deflagração da operação policial.

Outrossim, não me escapa aos olhos a complexidade do caso concreto, decorrente do elevado número de envolvidos, já que 13 (treze) réus foram denunciados, contexto este que justifica eventuais postergações do procedimento investigativo que deu ensejo à
representação pela custódia cautelar do increpado.

Não bastasse, há de se ressaltar que os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro imputados ao paciente são de
ação permanente
, cujas condutas se protraem no tempo, de modo que,
mesmo as investigações tendo se iniciado por fatos ilícitos cometidos entre os anos de 2018 e 2019, a ação dos membros da referida organização criminosa perpetuou-se no decorrer dos anos
, a impedir que se considere o édito segregatício extemporâneo.

Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que, “
Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
” (HC 519.004/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019).

Desta feita, diversamente do que sustenta a i. defesa, inexistem motivos para considerar que falta contemporaneidade à prisão preventiva do paciente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne à
tese de ausência de isonomia

porquanto evidenciada
supressão de instância, visto que inexiste qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo.

E, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022